Tribunal: TJDFT
Processo: 0728030-74.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0728030-74.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DA PAZ COSTA RODRIGUES APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de apelação, interposta por MARIA DA PAZ COSTA RODRIGUES, contra sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos materiais, ajuizada contra BANCO DO BRASIL S/A. Na inicial, a autora requereu o ressarcimento do saldo da conta do PASEP da autora, conforme os valores expostos nas planilhas em anexo e o ressarcimento dos rendimentos indevidamente retirados na conta PASEP da autora, durante todo o período da conta, cujo valor deverá ser apurado na perícia técnica requerida. A parte autora afirma que tentou sacar a quantia depositada no Banco requerido a título de PASEP no dia 16 de janeiro de 1995, oportunidade em que verificou haver desconto ilegal na conta PASEP. Defende que ao aplicar os índices de correção determinados na legislação específica, verificou que entre o montante sacado e o que deveria ser disponibilizado a autora é de R$ 3.110,58, que atualizado alcança a monta de R$ 21.606,47. (ID 71021155). Na sentença, o juízo declarou a prescrição da pretensão autoral e julgou os pedidos improcedentes, com fulcro no art. 487, II, do Código de Processo Civil, extinguindo o processo com resolução do mérito. Em razão da sucumbência, condenou a parte autora ao pagamento das custas e dos honorários de advogado, fixado em 10% do valor da causa, com fulcro no art. 85, §2o, do CPC. Contudo, a exigibilidade resta suspensa em razão da autora litigar amparada pela gratuidade de justiça. (ID 71022883). Na apelação, a apelante requereu a reforma da sentença para afastar a alegação de prescrição do seu direito de pleitear o ressarcimento dos danos ocorridos em sua conta PASEP, de modo a julgar totalmente procedentes os pedidos autorais pleiteados na inicial. Argumentou que a apelante tomou ciência integral do extrato PASEP e do extrato de microfilmagem no ano de 2024, ao solicitá-los ao Banco. Importa frisar o simples saque dos valores da conta PASEP, em 1995, não se confunde com ciência inequívoca de desfalques. À época, não foi fornecido extrato detalhado ou qualquer documentação que permitisse à apelante verificar eventuais divergências nos valores. O extrato então disponibilizado era genérico e carecia de atualização pelos índices legais, bem como de informação sobre toda a movimentação da conta vinculada, impossibilitando a identificação de qualquer prejuízo naquele momento. Além disso, alegou não poder imputar à apelante, na qualidade de consumidora, a obrigação de verificar se o banco atualizou e corrigiu adequadamente os valores, haja vista que compete ao Banco do Brasil a responsabilidade de zelar e assegurar a correta administração dos proventos de seus consumidores. Mencionou o julgamento do Tema 1150 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), estabelecendo que o prazo prescricional para a pretensão de ressarcimento dos danos ocorridos em conta individual do PASEP é de dez anos, conforme o artigo 205 do Código Civil. Além disso, no mesmo julgamento, o STJ definiu que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular comprova ter tomado ciência dos desfalques realizados na conta PASEP. Sem preparo, em razão a gratuidade de justiça. Contrarrazões no ID 71022888. É o relatório. Decido. A Primeira Seção do STJ afetou os Recursos Especiais n. 2.162.222, 2.162.223, 2.162.198 e 2.162.323, de relatoria da ministra Maria Thereza de Assis Moura, para julgamento sob o rito dos repetitivos. A controvérsia foi cadastrada na base de dados do STJ como Tema n. 1.300 e está assim descrita: “Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista”. Em consequência, o STJ determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos versando sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional. A presente demanda discute exatamente questões relativas a quem possui o ônus da prova sobre os lançamentos na conta PASEP, tendo inclusive a apelante requerido a inversão do ônus da prova, tornando indispensável a suspensão do processo em obediência à decisão do STJ. Dessa forma, levando em conta a matéria controvertida no Tema n. 1.300 do STJ possuir potencial imbricação com a discussão travada nos presentes autos, notadamente quanto à comprovação da regularidade dos lançamentos e eventual má gestão dos fundos PASEP pelo Banco do Brasil, e em atenção à determinação de suspensão de todos os processos pendentes sobre a mesma matéria, impõe-se o sobrestamento do feito, visando segurança jurídica e uniformidade da jurisprudência. Diante do exposto, SUSPENDO o presente feito até o julgamento definitivo do Tema n. 1.300 pelo STJ. Após o julgamento do Tema n. 1.300 pelo STJ, retornem os autos conclusos para as providências cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Após, encerrado o prazo da suspensão, retorne o feito concluso. BRASÍLIA, DF, 11 de julho de 2025 13:41:58. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador